Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702096-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 46101018, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Dessa forma, mantenha sobrestado o recurso constitucional, nos termos da decisão de ID no 9121437. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007